Tribunal: TJBA
Processo: 8000870-77.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000870-77.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS MAMUTE CAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA, STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA, ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO

APELADO: LUCAS DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEBRA SUCESSIVA DE AMORTECEDORES APÓS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INSTALAÇÃO INADEQUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DOS APELOS.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em face da oficina responsável pela venda e instalação de kit de amortecedores dianteiros e da fabricante das peças, em razão da quebra sucessiva dos componentes, com alegação de falha na prestação do serviço e de vício do produto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos autoriza o afastamento da responsabilidade das apelantes, diante das alegações de mau uso do veículo, perda da garantia por solda posterior e ausência de defeito do produto; e (ii) saber se a situação narrada configura apenas mero aborrecimento ou dano moral indenizável, considerada a exposição do consumidor a risco concreto de segurança e a reiterada falha na solução do problema.

III. Razões de decidir

A prova pericial foi conclusiva ao apontar que a causa direta e imediata da quebra dos amortecedores foi a instalação inadequada realizada pela oficina, com utilização de bieletas de tamanhos distintos, sendo uma delas de 28 cm, incompatível com o veículo, quando o padrão correto seria de 23 cm. A discrepância gerou desbalanceamento mecânico e sobrecarga no sistema de suspensão, culminando na ruptura sucessiva das peças.

As teses defensivas de mau uso, intervenção de terceiro e perda da garantia por solda posterior não infirmam a conclusão técnica, pois o laudo judicial afastou causa estranha apta a romper o nexo causal e demonstrou que a falha determinante decorreu da instalação inadequada. Também não há elemento seguro, nos trechos localizados, que comprove vício autônomo de fabricação apto a excluir a responsabilização reconhecida na origem.

Em relação à fabricante, a controvérsia insere-se em relação de consumo, incidindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor, sem prejuízo de eventual acerto regressivo entre os fornecedores. Mantém-se, assim, a condenação conjunta fixada na sentença.

O dano moral está configurado, pois a sucessão de quebras em componente essencial à estabilidade e segurança do veículo ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A sentença registrou risco concreto à

segurança do autor, frustração prolongada e omissão das rés em solucionar adequadamente o problema, fundamentos suficientes para manutenção da verba compensatória no valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. O laudo pericial que identifica a instalação inadequada de componente automotivo como causa direta da quebra sucessiva das peças comprova a falha na prestação do serviço e mantém o nexo causal com os danos suportados pelo consumidor. 2. Alegações genéricas de mau uso, intervenção de terceiro ou perda da garantia não prevalecem quando infirmadas pela prova técnica judicial. 3. A quebra reiterada de peças essenciais à segurança do veículo, com exposição do consumidor a risco concreto e ausência de solução eficaz pelos fornecedores, configura dano moral indenizável. 4. Em relação de consumo, os fornecedores integrantes da cadeia respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12, 14, 18 e 25, § 1º; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 371.

Jurisprudência
relevante citada
: TJ-PR 00100231820228160194 Curitiba, Relator.: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 03/02/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000870-77.2023.8.05.0036
, em que figuram como apelantes SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS MAMUTE CAR LTDA e outros e como apelada LUCAS DOS SANTOS ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06